Tribunal: TJDFT
Processo: 0737132-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737132-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PATRICIA RAQUEL PEREIRA DE FARIAS D E S P A C H O Na origem, o MM. Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na decisão de ID 63729248, essa Relatora deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos do leilão extrajudicial do imóvel denominado Lote 08, Conjunto 13, Quadra 06, Trecho 03, Setor Habitacional Vicente Pires – DF, obstando, inclusive, a transferência do bem para terceiros, até o julgamento do presente recurso. O agravado Banco Santander interpôs agravo interno no ID 65018839. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no ID 65070476. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 65298510. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão liminar, conforme lançada anteriormente. Considerando a renúncia noticiada no ID 65194543, intime-se a agravante Patrícia Raquel Pereira de Farias, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de revogação da liminar e não conhecimento do recurso. Exclua-se do cadastramento do sistema o nome do advogado renunciante. Após, em prol do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, invertendo-se as partes. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora